Tribunal: STF
Processo: RE 233843
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, 
   VI, A DA CONSTITUIÇÃO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. 
   INAPLICABILIDADE.
1. A Caixa de Assistência dos Advogados, 
   instituída nos termos dos arts. 45, IV e 62 da Lei 8.906/1994, 
   não desempenha as atividades inerentes à Ordem dos Advogados do 
   Brasil (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado 
   democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social 
   Também não lhe compete privativamente promover a representação, a 
   defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 
   República Federativa do Brasil). Trata-se de entidade destinada a 
   prover benefícios pecuniários e assistenciais a seus 
   associados.
2. Por não se revelar instrumentalidade estatal, a 
   Caixa de Assistência dos Advogados não é protegida pela imunidade 
   tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição).
3. A 
   circunstância de a Caixa de Assistência integrar a estrutura 
   maior da OAB não implica na extensão da imunidade, dada a 
   dissociação entre as atividades inerentes à atuação da OAB e as 
   atividades providas em benefício individual dos 
   associados.
Recurso extraordinário conhecido e ao qual se dá 
   provimento.